Tribunal: STF
Processo: ARE 1367094
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Ação rescisória de acórdão fundada no art. 966, V, VII e VIII, do CPC. Ação de nulidade de ato administrativo que determinou exoneração de cargo c.c. indenizatória de danos morais. Acumulação de cargos ou funções de médico nos Municípios de Santo André e São Bernardo do Campo e na Fundação do ABC. Sentença de improcedência confirmada em grau de recurso. Recursos Especial e Extraordinário com seguimentos negados. Alegação de prova nova em razão de julgamento pelo STF da ADI n. 1923/DF que reconheceu a natureza privada das organizações sociais. Descabimento. Julgado que não pode ser considerado como prova nova. Erro de fato e manifesta violação aos artigos 37, XVI, ‘c’, da CF e 7º da Lei n. 9637/98 não caracterizados. Inexistência de vício hábil a ensejar a revisão do julgado. Mero inconformismo que não autoriza o manejo da ação rescisória. Manifesta violação de norma jurídica que deve ser flagrante, inequívoca, não escorada em divergência jurisprudencial. Reanálise de questões já analisadas e decididas pela sentença e pelo acórdão. Pedido que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. Petição inicial indeferida. Processo extinto. Agravo regimental não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 34).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 37, XVI, c; e 102, § 2°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória –, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ação rescisória. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.234.376-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. 



    1.  A controvérsia quanto à existência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória caracteriza discussão de índole infraconstitucional. 



    2.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 983.744-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.289.059-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Outrossim, cumpre ressaltar que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no AI 751.478-RG/SP (Tema 248 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator